Tribunal: STF
Processo: AI 780087
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA STF 287. FUNDAMENTO NÃO ATACADO: SÚMULA STF 283. 




  
1.  O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que é infraconstitucional a questão relativa aos índices de reajuste dos benefícios previdenciários. 
2.  A decisão recorrida fundamentou-se, também, na Súmula STF 287, argumento não atacado pelo ora agravante. Incide, na espécie, a Súmula STF 283. 
3.  Agravo regimental a que se nega provimento.